Tribunal: TJSP
Processo: 1010072-93.2017.8.26.0564
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000162124
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos
de
Declaração
Cível
no
1010072-
93.2017.8.26.0564/50000, da Comarca de São Bernardo do
Campo, em que é embargante CCDI 15 EMPREENDIMENTO
IMOBILIARIO LTDA, são embargados RAQUEL APARECIDA CANEVER
(JUSTIÇA GRATUITA) e ROSANA APARECIDA CANEVER (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Rejeitaram os embargos, com fixação de multa.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores
THEODURETO
CAMARGO
(Presidente),
ALEXANDRE COELHO E CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER.
São Paulo, 4 de março de 2020.
THEODURETO CAMARGO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível No 1010072-93.2017.8.26.0564/50000
Embargante: Ccdi 15 Empreendimento Imobiliario Ltda
Embargdos: Raquel Aparecida Canever e Rosana Aparecida Canever
(Voto no 23.816)
EMENTA
-
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
–
PRETENSÃO
DA
RECORRENTE
DE
SANAR
CONTRADIÇÃO
-
ACÓRDÃO
DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADO
–
PREQUESTIONAMENTO–
DESNECESSIDADE
–
ENQUADRAMENTO
NAS
HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC - EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Cuida-se de embargos de declaração tirados contra o
v.
acórdão
proferido
às
fls.
341/349
dos
autos
principais, que negou provimento ao recurso.
Em síntese, pretende a embargante seja declarada
contradição no v. acórdão no concernente aos honorários
recursais, ao porcentual de restituição dos pagamentos e
ao termo inicial dos juros de mora incidentes sobre as
importâncias pagas que serão restituídas aos embargados;
pretende prequestionar a aplicabilidade dos arts. 17, 18,
70, 337, caput e inciso X, 485, caput, e inciso VI do
CPC.
Contrarrazões às fls. 08/13.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
1.- O v. acórdão rejeitou o pleito da embargante de
majoração
do
porcentual
de
retenção
de
10%
das
importâncias pagas para 30%, considerando que a rescisão
do contrato acarretaria a reposição das partes ao status

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
quo
ante,
impondo-se
à
compromitente
vendedora
a
restituição do que recebeu.
Da mesma forma, decidiu que o desconto de 10% das
quantias
pagas
pelos
compromitentes
compradores
justificava-se para compensar os prejuízos decorrentes do
malogro da compra e venda.
Por fim, consignou que a devolução deveria ocorrer
em parcela única, não sem antes considerar que a cobrança
de taxa de condomínio e IPTU somente seria aceita após a
imissão na posse do imóvel.
Feitas essas considerações, a alegação da recorrente
de que não teria pleiteado a majoração do porcentual de
retenção de 10% para 30% dos pagamentos com a devolução
de 70% daquele montante denota o caráter infringente do
recurso.
Do mesmo modo, no que toca à sua responsabilidade
pelo pagamento de honorários recursais de 15% do valor
atualizado da condenação, sendo descabido o pedido de que
os honorários recursais recaíssem sobre o valor controverso.
Isso porque o v. acórdão foi suficientemente claro
ao consignar que a majoração incidiria sobre o valor da
condenação (CPC, art. 85,§ 11).
No que toca aos juros de mora, o detido exame dos
autor revela que a embargante não recorreu do
correspondente capítulo da sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Nesta
senda,
em
regra,
não
cabem
embargos
declaratórios com finalidade infringente, pois entende o
STF que “Os embargos de declaração tem por escopo sanar,
no acórdão, dúvida, obscuridade, contradição ou omissão.
É
inadmissível
desnaturá-los,
transformando-os
em
Embargos Infringentes" (EDcl RE n. 95.535-6- ES, RTJ
101/1.311, RT 563/251).

Por fim, no âmbito do prequestionamento da aplicabilidade dos dispositivos de lei federal
focalizados, a Egrégia Quarta Turma do Colendo Superior
Tribunal de Justiça, já se pronunciou no sentido de que
“São numerosos os precedentes nesta Corte que têm por
ocorrente o prequestionamento mesmo não constando do
corpo do acórdão impugnado a referência ao número e à
letra da norma legal, desde que a tese jurídica tenha
sido debatida e apreciada” (REsp 94.852/SP, rel. Min.
Fontes De Alencar, DJ 13.9.99, pág. 1088).

Nesse mesmo sentido, já decidiu o Supremo Tribunal
Federal não ser necessária a citação expressa de
dispositivos legais e constitucionais invocados pela
embargante: “O prequestionamento para o RE não reclama
que o preceito constitucional invocado pelo recorrente
tenha sido explicitamente referido pelo acórdão, mas,
sim, que este tenha versado inequivocamente a matéria
objeto da norma que nele se contenha” (STF-Pleno, RE
141.788/9-CE, rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. 6.5.93,
não conheceram, maioria, DJU 18.6.93, p. 12.114, 2a
col.).
Por tudo isso, inexistentes quaisquer dos vícios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
previstos no art. 1.022 do CPC, o desacolhimento da
pretensão recursal é medida que se impõe.
2.- CONCLUSÃO
Daí a rejeição dos embargos e a
fixação de multa no valor equivalente a 2% do valor
atualizado da causa (CPC, art. 1.026, § 2o) por ser o
recurso procrastinatório.
THEODURETO CAMARGO
RELATOR
Assinatura Eletrônica